Tribunal: STF
Processo: Rcl 58528
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Multipeças Campo Grande Ltda e outro, em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0003903-63.2012.4.02.5001, que, ao não conhecer do agravo interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 



    Sustenta-se, em suma, que “o agravo de que trata o art. 1.042 do CPC não está sujeito ao juízo de admissibilidade pelo juízo de origem, devendo ser remetido ao STF para o juízo de prelibação, sob pena de usurpação de poderes.” (eDOC 1, p. 7).



    Requer-se a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    De início, destaco o seguinte trecho da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. (eDOC 5, p. 201):



     ” (...) tendo em vista o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n.º 1072485 - Tema 985, representativo da matéria versada nos presentes autos e a perfeita consonância do decisum acima transcrito com o entendimento da Suprema Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, com base no art. 1.040, I, do Código de Processo Civil.”



    Diz a decisão reclamada (eDoc 5, p. 240):



    “1. Trata-se de agravo interposto por MULTIPEÇAS CAMPO GRANDE LTDA com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão do evento XX, que negou seguimento ao recurso 145 da parte ora agravante. 



    2. O agravo não deve ser conhecido. Vejamos. 



    3. Como se sabe, por expressa disposição legal, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou especial, com base no art. 1.030, inciso I, do CPC/2015, cabe agravo interno dirigido ao Tribunal de origem, mas não o agravo previsto no art. 1.042, do CPC/2015, direcionado para o competente Tribunal Superior, a teor do estatuído no art. 1.030, §2º c/c art. 1.021, do precitado diploma legal, a seguir reproduzidos: Art. 1.030. (...) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse particular, à luz da orientação sufragada pelos Tribunais Superiores, a interposição equivocada do agravo preceituado no art. 1.042, do CPC/2015, constitui erro grosseiro, nas hipóteses em que cabe o recurso disposto no art. 1.030, §2º c/c art. 1.021, do CPC/2015, em razão da existência de explícita previsão legal e da ausência de dúvida objetiva. Confira-se trecho de voto do STF:



     "4. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. Na mesma linha, confiram-se as Rcls 48.822, Rel. Min. Alexandre de Moraes; 42.866 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e a 44.498 AgR, Rel. Min. Edson Fachin." Rcl 50477 AgR / ES - ESPÍRITO SANTO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 18/12/2021, Publicação: 08/02/2022, Órgão julgador: Primeira Turma



     Dessa forma, mostra-se inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade, por não mais subsistir dúvida quanto ao único recurso adequado, consoante se extrai da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, de que é exemplo: Questão de Ordem nº AI 760.358/SE (rel. min. Gilmar Mendes, DJe. de 19/2/2010). Incide na espécie, ainda, o enunciado da Súmula nº 322, do STF [ Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal.].



     4. Diante do exposto, não conheço do agravo”



    Como se nota, ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal - Tema 985, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF . Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte . 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018. 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)



    Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, e por todos:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).



    Dessa forma, não restou configurada a usurpação de competência.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



      Registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço da parte beneficiária da decisão impugnada e postular expressamente a sua citação para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante o a negativa de seguimento do pedido, deixo de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Advirta-se a reclamante, porém, que, caso haja interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal (CPC/2015, art. 292, §3º). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente